Tribunal: STF
Processo: AI 808366
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Agravo de Instrumento n. 812.687 (substituído pelo Recurso Extraordinário n. 693.112). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.